Tribunal: TJMT
Processo: 1008914-92.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008914-92.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repasse de Verbas do SUS, Financiamento do SUS, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA (AGRAVANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MPEMT - NOVA XAVANTINA (AGRAVADO), K. X. D. M. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR INDEFERIDA – MEDICAMENTO SOMATROPINA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS PARA O CUSTEIO DA SAÚDE - NECESSIDADE E URGÊNCIA NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO COMPROVADA - NEGATIVA ADMINISTRATIVA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Verifico restar comprovada a negativa administrativa dos Requeridos, bem como a urgência em disponibilizar o fármaco vindicado, tanto ao tempo da propositura da demanda, quanto ao tempo do deferimento da liminar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº
1008914-92.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT

AGRAVADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Nova Xavantina, em face da decisão proferida por esta Relatora que
indeferiu a liminar vindicada
(ID n. 8974394) no Agravo de Instrumento interposto pela municipalidade, em face da decisão proferida pelo Juízo singular que deferiu o pedido liminar na Ação originária
para determinar aos requeridos providenciarem à criança KAROLLAINE XAVIER DA MATA o fornecimento do medicamente Somatropina, Genotropin 15 (quinze) canetas para garantia de 03 (três) meses de tratamento, sob pena de bloqueio de numerário suficiente para o custeio dos exames e consultas
,

ante a ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Município de Nova Xavantina alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva no presente caso, defendendo que não é responsabilidade do Município custear com os serviços de alta complexidade, bem como que neste caso a municipalidade ao ser condenada em prestar a obrigação requerida na inicial deixará descoberto outras demandas sociais emergentes na área da saúde.

Alega, ainda, que no caso dos autos não houve a demonstração cabal da negativa administrativa dos Requeridos em fornecerem o medicamento, como também que a
paciente não realizou os exames indispensáveis e exigidos no protocolo clínico (1- Determinação de Cariótipo em sangue periférico e 2- Curva de Crescimento da OMS ou NCHS) para renovação do seu processo de alto custo, não retornando à unidade de saúde com os exames para atualização de seu processo de alto custo, conforme Ofício n°. 554/SMS/2019.

Ademais, o Agravante aduz que a urgência não restou devidamente comprovada, vez que
não há documento hábil que demonstre a necessidade em caráter de urgência no acompanhamento médico a paciente.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões, disponível no ID n. 14750498, pugnando pelo
desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 18356450, opina pelo
desprovimento do recurso.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020